Tribunal: TJDFT
Processo: 0766002-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO PASSAGEIRO. PROGRAMA DE MILHAS. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CDC. LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA. 5% (CINCO POR CENTO). ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicar ao transportador em tempo hábil para a renegociação das passagens, tal como no caso em exame, em que o recorrido desistiu da viagem com 4 (quatro) dias de antecedência; nesse caso, o transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, conforme o § 3o, do mesmo artigo.
2. A retenção de percentual superior a 5% (cinco por cento) do valor do bilhete aéreo, mesmo quando adquirido pelo programa de milhas, não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, notadamente porque a aplicação das multas de R$ 300,00 e de U$ 150,00 para cada um dos respectivos trechos nacionais e internacionais, totalizando R$ 2.277,75, resultou na retenção integral do valor pago pelas passagens, R$ 2.101,79, além do pagamento da quantia sobressalente de R$ 175,96, ultrapassando os limites da proporcionalidade e colocando o consumidor em excessiva desvantagem.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.